Tribunal: STJ
Processo: 0711892-89.2020.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2051370 - DF(2022/0005768-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: INVEST CORRETORA DE CAMBIO LTDA
OUTRO NOME
: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA
ADVOGADOS
: JONAS ROBERTO WENTZ - RS049387
AFONSO BARBOSA RIBEIRO NETO - RS087151
AGRAVADO
: ANTONIO CUNHA BORGES
ADVOGADOS
: ALBERTO EMANUEL ALBERTIN MALTA - DF046056
JÚLIA VITÓRIA SCARTEZINI DA SILVA - DF066908
INTERES.
: J & B VIAGENS E TURISMO LTDA
INTERES.
: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
ADVOGADO
: MIGUEL ALFREDO DE OLIVEIRA JUNIOR - DF012163A
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE FORNECEDOR EM CADEIA DE
CONSUMO.
MULTA
POR
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem apreciou de forma fundamentada todas as questões
relevantes para a solução da lide, não havendo negativa de prestação
jurisdicional ou fundamentação deficiente. A alegação de omissão foi
considerada genérica e não demonstrou pontos efetivamente omissos.
2. A aplicação da multa por embargos de declaração foi fundamentada na
constatação de caráter manifestamente protelatório, sendo vedado o reexame
do acervo fático-probatório nesta instância, conforme a Súmula 7 do STJ.
3. A nulidade do contrato de câmbio com entrega futura foi afastada, pois a
irregularidade do contrato não exime os fornecedores da responsabilidade
solidária pelos danos causados ao consumidor, conforme o Código de Defesa
do Consumidor e a Resolução Bacen no 3.954/2011.
4. A responsabilidade da mandante foi reconhecida com base na relação
contratual e na posição da recorrente na cadeia de fornecimento, sendo
vedado o reexame de cláusulas contratuais e fatos nesta instância, conforme
as Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. A solidariedade consumerista foi corretamente aplicada, considerando a
posição da recorrente na cadeia de fornecimento e sua responsabilidade
objetiva pelos danos causados ao consumidor, conforme o Código de Defesa
do Consumidor.
6. Agravo conhecido e recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55099139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:07:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 92370101-33fe-406c-abb8-329ddd004337

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:07:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 92370101-33fe-406c-abb8-329ddd004337

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2051370 - DF(2022/0005768-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: INVEST CORRETORA DE CAMBIO LTDA
OUTRO NOME
: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA
ADVOGADOS
: JONAS ROBERTO WENTZ - RS049387
AFONSO BARBOSA RIBEIRO NETO - RS087151
AGRAVADO
: ANTONIO CUNHA BORGES
ADVOGADOS
: ALBERTO EMANUEL ALBERTIN MALTA - DF046056
JÚLIA VITÓRIA SCARTEZINI DA SILVA - DF066908
INTERES.
: J & B VIAGENS E TURISMO LTDA
INTERES.
: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
ADVOGADO
: MIGUEL ALFREDO DE OLIVEIRA JUNIOR - DF012163A
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE FORNECEDOR EM CADEIA DE
CONSUMO.
MULTA
POR
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem apreciou de forma fundamentada todas as questões
relevantes para a solução da lide, não havendo negativa de prestação
jurisdicional ou fundamentação deficiente. A alegação de omissão foi
considerada genérica e não demonstrou pontos efetivamente omissos.
2. A aplicação da multa por embargos de declaração foi fundamentada na
constatação de caráter manifestamente protelatório, sendo vedado o reexame
do acervo fático-probatório nesta instância, conforme a Súmula 7 do STJ.
3. A nulidade do contrato de câmbio com entrega futura foi afastada, pois a
irregularidade do contrato não exime os fornecedores da responsabilidade
solidária pelos danos causados ao consumidor, conforme o Código de Defesa
do Consumidor e a Resolução Bacen no 3.954/2011.
4. A responsabilidade da mandante foi reconhecida com base na relação
contratual e na posição da recorrente na cadeia de fornecimento, sendo
vedado o reexame de cláusulas contratuais e fatos nesta instância, conforme
as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54669769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:37
Código de Controle do Documento: 5d51ff65-7a35-4694-8766-e6361c47f445

5. A solidariedade consumerista foi corretamente aplicada, considerando a
posição da recorrente na cadeia de fornecimento e sua responsabilidade
objetiva pelos danos causados ao consumidor, conforme o Código de Defesa
do Consumidor.
6. Agravo conhecido e recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial. Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários ao
conhecimento e provimento. Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo
art. 1.042,
Civil, a parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.

Síntese Fática
Extrai-se dos autos que, na origem, o autor ANTONIO CUNHA BORGES alegou
ter contratado, em
a compra de € 2.700,00 mediante pagamento de R$ 11.934,00
28/01/2020,
junto às rés IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda (IEX Câmbio) e J&B Viagens e Turismo
Ltda, para entrega em
o que não ocorreu; sustentou relação de consumo e
24/03/2020,
responsabilidade solidária da corretora União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda, por atuar a
IEX como correspondente cambial, e propôs ação de restituição de valores pagos com pedido de
tutela de urgência para arresto via Bacenjud, pleiteando devolução com variação cambial e,
subsidiariamente, a restituição simples com juros e correção (petição inicial).
A sentença rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da União Alternativa,
aplicou o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o, 3o e parágrafo único do
o) e
art. 7
reconheceu a responsabilidade solidária das rés, confirmando a tutela de urgência. No mérito,
condenou-as a restituírem R$ 11.934,00, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e
correção monetária desde o desembolso (art. 395 do Código Civil), afastando a pretensão de
variação cambial com base no
do Código Civil e registrando que a alegada força maior
art. 318
(COVID-19) não exime o dever de restituição; fixou honorários em 10% e resolveu o mérito nos
termos do
I, do CPC (e-STJ, fls. 425-429).
art. 487,
O acórdão da 6a Turma Cível conheceu e negou provimento à apelação da União
Alternativa, afastando o alegado cerceamento de defesa e mantendo a solidariedade, ao enfatizar
a incidência do CDC e a regra do
o da Resolução Bacen
(responsabilidade
art. 2
3.954/2011
integral da instituição contratante pelo atendimento prestado pelo correspondente), bem como a
responsabilidade objetiva de toda a cadeia de fornecimento (arts. 7o, parágrafo único, 20 e 25 do
CDC); afastou caso
maior relacionado à pandemia e majorou os honorários para
fortuito/força
11% com fundamento no
§ 11, do CPC, a cargo exclusivo da apelante (e-STJ, fls. 537-
art. 85,
551).

Do recurso interposto
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 617-647), a parte recorrente alega violação dos
seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:
Documento eletrônico VDA54669769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:37
Código de Controle do Documento: 5d51ff65-7a35-4694-8766-e6361c47f445

(i) arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV, do CPC, pois teria havido negativa de prestação
jurisdicional e fundamentação deficiente, uma vez que o acórdão não teria enfrentado questões
relevantes sobre nulidade contratual e responsabilidade por mandato, apesar dos embargos de
declaração.
(ii)
§ 2o, do CPC, pois a multa por embargos declaratórios teria sido
art. 1.026,
indevidamente aplicada, já que os embargos teriam buscado sanar omissões e prequestionar
matérias federais, sem caráter manifestamente protelatório.
(iii) arts. 104, III, e 166, IV, do CC, pois a nulidade do negócio jurídico de câmbio
com entrega futura teria sido desconsiderada, embora o contrato não se revestisse da forma legal
e contrariasse a regulamentação cambial, o que impediria efeitos obrigacionais e
responsabilização solidária.
(iv) arts. 116, 662, 663 e 675 do CC, pois a responsabilização da mandante teria sido
reconhecida mesmo quando a correspondente teria agido em nome próprio e com excesso de
poderes, hipótese em que os atos seriam ineficazes em relação ao mandante, salvo ratificação.
(v) arts. 3o, 14, 7o, parágrafo único, 20 e 25 do CDC, pois a aplicação da
solidariedade consumerista teria sido ampliada indevidamente, ao incluir a recorrente como
fornecedora sem participação na operação e sem prestação de serviço ao consumidor, o que
afastaria sua responsabilidade objetiva.
Contrarrazões apresentadas (fls. 679-701).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJDFT inadmitiu o apelo nobre (e-STJ,
fls. 733-736), dando ensejo ao presente agravo (e-STJ, fls. 739-767).
Contraminuta apresentada (fls. 798-815).
É o relatório.
VOTO
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial fundado no art. 105,
III, "a", da Constituição Federal, interposto contra v. acórdão do eg. Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e Territórios, assim ementado (fls. 537-551):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO
CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
CONTRATO
DE
COMPRA
DE
MOEDA
ESTRANGEIRA.
CORRESPONDENTE
CAMBIAL.
CADEIA
DE
FORNECEDORES.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IRREGULARIDADES. RESOLUÇÕES
DO BACEN. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO VERIFICAÇÃO.
Não se verifica cerceamento de defesa, quando indeferida a produção de
provas desnecessárias para o deslinde da controvérsia. Conforme a
Resolução no
do Banco Central, artigo 2o, o correspondente
3.954/2011,
cambial atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que
assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e
usuários por meio do contratado. A análise conjunta dos artigos 7o,
parágrafo único, 20 e 25, do Código de Defesa do Consumidor, que adotou a
teoria do risco-proveito do negócio jurídico, impõe que há responsabilidade
objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeira de fornecimento por
eventuais danos causados ao consumidor, não sendo possível acolher a tese
de ilegitimidade passiva. É dever do fornecedor disponibilizar informações
claras e completas ao consumidor, de modo que a decisão pela compra ou
Documento eletrônico VDA54669769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:37
Código de Controle do Documento: 5d51ff65-7a35-4694-8766-e6361c47f445

não seja feita de maneira informada, sem gerar prejuízos inesperados. No
caso dos autos, as rés não só descumpriram o seu dever de informação, mas
também ofertaram a comercialização de moeda estrangeira em desobediência
às normas estabelecidas pelo Banco Central. Houve, portanto, grave falha no
serviço prestado, o que atrai a responsabilidade objetiva dos fornecedores,
nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. À luz do
artigo 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do
consumidor a reparação de danos patrimoniais sofridos. Além disso,
conforme disciplina o artigo 884, do Código Civil, aquele que, sem justa
causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o
indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.
Incontroversa nos autos a irregularidade dos serviços oferecidos pelas
empresas rés, bem como o inadimplemento da obrigação contratada,
configurou-se o enriquecimento, havendo o dever de ressarcir. A crise
sanitária causada pela pandemia da COVID-19 alterou bastante a dinâmica
negocial em todos os ramos da economia. Todavia, não se configura motivo
suficiente para excluir, no caso concreto, a responsabilidade civil no âmbito
das obrigações pecuniárias.

Foram opostos embargos de declaração em face do referido acórdão e houve rejeição
do recurso, conforme ementa que segue (fls. 599-606):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS
LEGAIS. DESNECESSIDADE. MULTA. CABIMENTO. Os embargos de
declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois
se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual
omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do
artigo 1.022, e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação da parte
embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua
alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há
omissão no acórdão. Ainda que tenham como objetivo precípuo o
prequestionamento de normas legais, os embargos de declaração devem ser
fundamentados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não podendo se
distanciar de seus pressupostos. Para fins de prequestionamento, dispensa-se
a menção específica aos dispositivos legais citados pelas partes, sendo
suficiente, para tanto, que a questão tenha sido discutida nas instâncias
ordinárias. A oposição de embargos de declaração de caráter
manifestamente protelatório enseja a aplicação de multa, na forma do artigo
1.026, do Código de Processo Civil.

A parte recorrente alegou violação aos arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV, do CPC,
pois teria havido negativa de prestação jurisdicional e fundamentação deficiente, uma vez que o
acórdão não teria enfrentado questões relevantes sobre nulidade contratual e responsabilidade
por mandato, apesar dos embargos de declaração.
Em relação à alegada violação, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que
não há ofensa aos referidos dispositivos do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o
direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. Na espécie, verifica-se que
o acórdão recorrido decidiu fundamentadamente sobre os pontos supostamente omissos. No
caso, a recorrente suscita omissão no julgado por meio de alegações genéricas, sem indicação
efetiva dos pontos omissos, almejando, em verdade, o rejulgamento da matéria então decidida
Documento eletrônico VDA54669769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:37
Código de Controle do Documento: 5d51ff65-7a35-4694-8766-e6361c47f445

em seu desfavor, o que não se admite no âmbito dos embargos de declaração, devendo o
especial, no ponto, ser considerado deficiente, atraindo a incidência das disposições da Súmula
n. 284 do STF.
Nesse sentido:

“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CAUTELARANTECEDENTE.
MEDIDAS
CONSTRITIVAS.
EVIDENTEOCULTAÇÃO E ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL. PENHORA
SOBREO
FATURAMENTO.
CABIMENTO.
CONSTRIÇÃO
SOBRE
OFATURAMENTO.
NÃO
INVIABILIZAÇÃO
DAS
ATIVIDADES
DAAGRAVANTE. ENTENDIMENTO DE FORMA DIVERSA DOTRIBUNAL.
ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ.
1. Não há violação do
do CPC quando o Tribunal de origem
art. 1.022
aprecia a controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada,
não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade.
2. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
3.A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283 do STF.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "em sintonia com o
disposto na Súmula 735 do STF (Não cabe recurso extraordinário contra
acórdão que defere medida liminar), entende que, via de regra, não é cabível
recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à
modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela
sentença de mérito" (AgInt no
Relatora Ministra
AREsp 2.286.331/SP,
MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
30/10/2023,
.
6/11/2023)
5. No julgamento do Tema Repetitivo 769 do STJ (REsp 1.666.542/SP,
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em
DJe de
18/4/2024,
, a Primeira Seção do STJ definiu que a penhora sobre o
09/5/2024)
faturamento não precisa observar a ordem estabelecida na lei, desde que, a
depender do caso concreto, haja justificativa razoável, lastreada em
elementos de prova, e que o percentual não inviabilize a atividade
empresarial
6. Na espécie, o julgado recorrido está bem fundamentado, lastreado em
provas dos autos, reconhecendo a necessidade de penhora do faturamento
em20% diante do porte econômico da sociedade empresária, em razão da
falta de êxito de outras medidas constritivas, por ser incontroversa a
ocorrência de manobras fraudulentas, de confusão patrimonial, do acentuado
esvaziamento de bens e da ocultação patrimonial em detrimento do crédito
perseguido, bem como o fato de o arresto anterior ter sido irrisório frente ao
patrimônio e às movimentações financeiras das empresas do grupo,
sobretudo pelos vultosos dividendos pagos ao sócio e o empreendimento
imobiliário encabeçado pelo grupo empresarial.
7. Entender de forma diversa do Tribunal de origem, afastando os
argumentos atinentes à confusão patrimonial, às fraudes perpetradas e à
possibilidade de esvaziamento patrimonial, e que o percentual definido
inviabilizaria o prosseguimento das atividades, demandaria o revolvimento
fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
8. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
REsp n. 2198059/SP,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
05/06/2025) Grifo nosso

Da análise dos acórdãos proferidos pela Corte de origem, é possível constatar que
houve detida análise acerca das questões relacionadas à alegação de nulidade do contrato bem
como a responsabilidade do mandante.
Documento eletrônico VDA54669769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:37
Código de Controle do Documento: 5d51ff65-7a35-4694-8766-e6361c47f445

Oportuno transcrever trechos do julgado que tratam da questão da responsabilização
do
bem como da alegação de nulidade do contrato firmado (fls. 539-550):
mandante/recorrente,

Da detida análise dos autos, verifica-se que a apelante celebrou com a
empresa ré IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA contrato de
convênio de correspondente cambiário no período de
a
17/02/2020
conforme contrato acostado no ID 24883474 e cadastro perante
08/04/2020,
o BACEN (ID 24883475).
Relativamente à responsabilidade da instituição contratante em virtude do
atendimento prestado pelo correspondente, assim estabelece o artigo 2o, da
Resolução no
do Banco Central do Brasil, in verbis:
3.954/2011,
(...)
Ademais, considerando-se a aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor ao presente caso, importa considerar que, como a ré IEX
AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA atuava como correspondente
cambial da apelante e, como a própria apelante afirma, as empresas
, é certo que
correspondentes não são autorizadas a operar em nome próprio
a apelante integra a cadeia de prestação dos serviços cambiais dispensados
ao apelado ANTÔNIO.
A análise conjunta dos artigos 7o, parágrafo único, 20 e 25, do Código de
Defesa do Consumidor, que adotou a teoria do risco-proveito do negócio
jurídico, impõe que há responsabilidade objetiva e solidária de todos os
integrantes da cadeira de fornecimento por eventuais danos causados ao
consumidor. Nesse sentido, segue entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça, a saber:
(...)
Contudo, a data da entrega da moeda comprada foi ajustada para ser
realizada em
(ID 24882737), de modo que seria necessariamente
24/03/2020
efetivada pela UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA,
porquanto as empresas correspondentes não são autorizadas a operar em
, mas, sim, em nome da corretora, conforme explicitado acima.
nome próprio
Destaque-se que no contrato celebrado entre IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E
TURISMO LTDA e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO
LTDA, em
foi previsto que a correspondente atuaria
17/02/2020,
em regime
, sob pena de multa de
de exclusividade para a corretora apelante
R$100.000,00, de modo que, em 24/03/2020, a entrega das moedas devidas
ao apelado ANTÔNIO somente poderia ocorrer com a intervenção da
. Este fato justifica a responsabilidade solidária da
UNIÃO ALTERNATIVA
recorrente. A propósito, transcrevo a cláusula Décima Oitava do Contrato
(ID 24883474 – Pág. 11):
Por outro lado, a corretora apelante, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA
DE CÂMBIO LTDA, possuía amplos poderes fiscalizatórios sobre as
atividades da IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, de modo que
obteve ou poderia ter obtido acesso a todos os compromissos assumidos
anteriormente pela correspondente e que, pelo regime regulatório ao qual se
submetem, deveriam ser implementados pela apelante. Confira-se o teor da
Cláusula Sétima (ID 24883474 – Pág. 7):
(...)
Diante desse contexto, a UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO
LTDA assumiu o ônus de entregar as moedas vendidas pela correspondente e,
diante de tamanha responsabilidade, instituiu poderes fiscalizatórios, de
modo que o risco da atividade e de eventual falha na fiscalização da
correspondente não pode ser transferido ao consumidor, mormente diante da
exclusividade estabelecida, para que, a partir de
as moedas
17/02/2020,
fossem entregues de apenas em nome da corretora.
Assim, considerando que a obrigação recairia sobre si, deveria a corretora
ter averiguado as obrigações assumidas pela correspondente, bem como sua
regular atuação. E, eventual não exercício do referido poder fiscalizatório
não exonera a corretora das obrigações assumidas por sua correspondente.
Ademais, a apelante recebeu da IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO
LTDA o valor de R$50.000,00 a título de caução garantia, justamente para
Documento eletrônico VDA54669769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:37
Código de Controle do Documento: 5d51ff65-7a35-4694-8766-e6361c47f445

assegurar o cumprimento das obrigações assumidas pela correspondente (ID
24883474 – Pág.
).
13/14
Assim, não há dúvida que a apelante está legitimada a responder
solidariamente pelos danos experimentados pelo consumidor.
(...)
Pugna a apelante pela nulidade do contrato firmado pelo autor, ora apelado,
por se tratar de operação ilegal de câmbio, tendo em vista o descumprimento
das resoluções

e
todas do Banco Central. Alega
3.568/08, 3.691/13
3.954/11,
que as demais rés agiram de forma independente, à margem do contrato de
correspondência cambial, e que as operações realizadas não guardam
qualquer relação com o vínculo jurídico estabelecido entre as empresas.
Ademais, alega a culpa exclusiva do consumidor ao assumir os riscos de
negócio ilícito.
O artigo 6o, inciso III, da
estabelece que é direito básico do
lei 8.078/90,
consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e
serviços. Já o artigo 14, caput, do mesmo diploma legal, disciplina que o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos.
É, portanto, dever do fornecedor disponibilizar informações claras e
completas ao consumidor, de modo que a decisão pela compra ou não seja
feita de maneira informada, sem gerar prejuízos inesperados.
No caso dos autos, as rés IEX e J&B não só descumpriram o seu dever de
informação, mas também ofertaram a comercialização de moeda estrangeira
em desobediência às normas estabelecidas pelo Banco Central. Houve,
portanto, grave falha no serviço prestado, o que atrai a responsabilidade
objetiva dos fornecedores, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do
Consumidor.
A violação do dever de informação fere o princípio da transparência e da
boa-fé objetiva, que exigem, em todas as fases da contratação, conduta leal,
sem abusos, dos contratantes, os quais devem observar as normas aplicáveis
ao caso.
Assim, em face da responsabilidade objetiva de todos os fornecedores, não há
que falar que a invalidade do contrato impossibilita qualquer análise de
responsabilidade sobre eventual inadimplemento. Além disso, não pode a
apelante negar seu vínculo com a operação em análise, tendo em vista que as
rés IEX e J&B não podem atuar no mercado cambial em nome próprio,
operando, portanto, como correspondentes da recorrente. Tampouco pode
alegar a culpa exclusiva dos consumidores, sem qualquer comprovação de
má-fé.
(...)
Ademais, como já estabelecido, a responsabilidade das empresas rés não
advém apenas do inadimplemento da obrigação pactuada, mas também da
violação positiva do dever de informação, da irregularidade do contrato
firmado e do enriquecimento ilícito das fornecedoras.

Assim, é possível depreender que a Corte Estadual motivou e fundamentou sua
decisão, embora de modo diverso do pretendido pela parte recorrente.
Vale dizer, o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução
da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
Inexiste a alegada violação, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da
pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de
origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade.
Com efeito, conforme registrado pela decisão agravada, o Tribunal local enfrentou
de maneira expressa as questões relacionadas à alegada nulidade do contrato de câmbio e à
Documento eletrônico VDA54669769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:37
Código de Controle do Documento: 5d51ff65-7a35-4694-8766-e6361c47f445

suposta ausência de responsabilidade solidária da corretora, fundamentando que a operação
questionada foi conduzida por empresa correspondente conveniada à instituição financeira, nos
limites do convênio vigente, de modo que a instituição contratante respondia solidariamente
pelos prejuízos advindos das operações realizadas.
Prosseguindo, a parte recorrente alegou ofensa aos arts. 104, III, e 166, IV, do CC,
pois a nulidade do negócio jurídico de câmbio com entrega futura teria sido desconsiderada,
embora o contrato não se revestisse da forma legal e contrariasse a regulamentação cambial, o
que impediria efeitos obrigacionais e responsabilização solidária.
Também alegou ofensa aos arts. 116, 662, 663 e 675 do CC, pois a responsabilização
da mandante teria sido reconhecida mesmo quando a correspondente teria agido em nome
próprio e com excesso de poderes, hipótese em que os atos seriam ineficazes em relação ao
mandante, salvo ratificação.
Por fim, defendeu ter havido violação aos arts. 3o, 14, 7o, parágrafo único, 20 e 25 do
CDC, pois a aplicação da solidariedade consumerista teria sido ampliada indevidamente, ao
incluir a recorrente como fornecedora sem participação na operação e sem prestação de serviço
ao consumidor, o que afastaria sua responsabilidade objetiva.
Acerca da questão que lhe foi levada a conhecimento, assim decidiu a Corte de
origem (fls. 539-551):
Registro que a presente demanda será julgada à luz dos princípios e normas
do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o vínculo jurídico
estabelecido entre as partes se consubstancia em relação de consumo, em
virtude de a parte apelante se enquadrar como prestadora de serviços
cambiais e o apelado ANTÔNIO CUNHA BORGES ser destinatário final do
produto. Dessa forma, as partes são consumidor e fornecedor, conforme
disposto nos artigos 2o e 3o, da
Isso não elide o diálogo das
Lei 8.078/90.
fontes de Direito, notadamente as regras pertinentes contidas no Código Civil.
(...)
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
Da detida análise dos autos, verifica-se que a apelante celebrou com a
empresa ré IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA contrato de
convênio de correspondente cambiário no período de
a
17/02/2020
conforme contrato acostado no ID 24883474 e cadastro perante
08/04/2020,
o BACEN (ID 24883475).
Relativamente à responsabilidade da instituição contratante em virtude do
atendimento prestado pelo correspondente, assim estabelece o artigo 2o, da
Resolução no
do Banco Central do Brasil, in verbis:
3.954/2011,

Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da
, que
instituição contratante
assume inteira responsabilidade pelo
, à
atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado
qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o
, bem como o
sigilo das transações realizadas por meio do contratado
cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas
transações. (g. n.)

(...)
Ademais, considerando-se a aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor ao presente caso, importa considerar que, como a ré IEX
AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA atuava como correspondente
cambial da apelante e, como a própria apelante afirma, as empresas
, é certo que
correspondentes não são autorizadas a operar em nome próprio
a apelante integra a cadeia de prestação dos serviços cambiais dispensados
ao apelado ANTÔNIO.
Documento eletrônico VDA54669769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:37
Código de Controle do Documento: 5d51ff65-7a35-4694-8766-e6361c47f445

A análise conjunta dos artigos 7o, parágrafo único, 20 e 25, do Código de
Defesa do Consumidor, que adotou a teoria do risco-proveito do negócio
jurídico, impõe que há responsabilidade objetiva e solidária de todos os
integrantes da cadeira de fornecimento por eventuais danos causados ao
consumidor. Nesse sentido, segue entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça, a saber:
(...)
Conforme os ensinamentos de Cláudia Lima Marques, a cadeia de
fornecimento pode ser entendida como o fenômeno econômico de
organização do modo de produção e distribuição, do modo de fornecimento
de serviços complexos, envolvendo grande número de atores que unem
esforços e atividades para uma finalidade comum, qual seja, a de poder
oferecer no mercado produtos e serviços para os consumidores (in Contratos
no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações
contratuais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005).
É verdade que o negócio jurídico objeto da demanda (encomenda de moeda
estrangeira) foi efetivado em
(ID 24882738), antes da
28/01/2020
concretização do contrato de convênio entre IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E
TURISMO LTDA e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO
LTDA, ocorrida em
(ID 24883474).
17/02/2020
Contudo, a data da entrega da moeda comprada foi ajustada para ser
realizada em
(ID 24882737), de modo que seria necessariamente
24/03/2020
efetivada pela UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA,
porquanto as empresas correspondentes não são autorizadas a operar em
, mas, sim, em nome da corretora, conforme explicitado acima.
nome próprio
Destaque-se que no contrato celebrado entre IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E
TURISMO LTDA e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO
LTDA, em
foi previsto que a correspondente atuaria
17/02/2020,
em regime
, sob pena de multa de
de exclusividade para a corretora apelante
R$100.000,00, de modo que, em 24/03/2020, a entrega das moedas devidas
ao apelado ANTÔNIO somente poderia ocorrer com a intervenção da
. Este fato justifica a responsabilidade solidária da
UNIÃO ALTERNATIVA
recorrente. A propósito, transcrevo a cláusula Décima Oitava do Contrato
(ID 24883474 – Pág. 11):

18. Cláusula Décima oitava - Da Exclusividade
Dada a negociação havida entre as partes, o que permite uma maior
remuneração à correspondente, com condições diferenciadas ao atual
mercado,
compromete-se
a
correspondente
em
trabalhar
exclusivamente com a União Alternativa Corretora de Câmbio LTDA
em todos os produtos que a Corretora atende, não sendo permitido
,
nem mesmo o cadastro no Unicad com outra Corretora de Câmbio
, sob pena de multa de R$ 100.000,00 (cem
enquanto vigente o contrato
mil reais), pagos imediatamente ao conhecimento do ato de infração ao
contrato e, se for o caso, corrigidos pelo IGPM + 1% (um por cento)
da data do fato até o respectivo conhecimento pela Corretora. (g. n.)

Por outro lado, a corretora apelante, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA
DE CÂMBIO LTDA, possuía amplos poderes fiscalizatórios sobre as
atividades da IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, de modo que
obteve ou poderia ter obtido acesso a todos os compromissos assumidos
anteriormente pela correspondente e que, pelo regime regulatório ao qual se
submetem, deveriam ser implementados pela apelante. Confira-se o teor da
Cláusula Sétima (ID 24883474 – Pág. 7):

7. Cláusula Sétima - Dos Direitos de Fiscalização
7.1. Fica estipulado que a UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE
CÂMBIO LTDA poderá, a seu exclusivo critério e expensas, designar
um ou mais funcionários seus para a fiscalização das atividades do
CORRESPONDENTE, decorrentes deste instrumento, de forma a se
certificar de que todas as disposições e regulamentos do Banco Central
do Brasil sobre a atividade cambiária estão sendo cumpridos, sendo
Documento eletrônico VDA54669769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:37
Código de Controle do Documento: 5d51ff65-7a35-4694-8766-e6361c47f445

que a correspondente dá, neste momento, fé a todos os atos de
fiscalização praticados pelos funcionários da Instituição financeira,
sendo estes atos inquestionáveis quanto a sua veracidade;
7. 2. A fim de dar efetividade ao quanto disposto no item 7.1, supra, o
CORRESPONDENTE concede todas as autorizações para a
permanência de aludidos funcionários nas suas dependências, bem
como se compromete a disponibilizar todos os dados e informações que
porventura digam respeito à presente parceria e sejam por ele
guardados, ou pela contratada solicitados.

Diante desse contexto, a UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO
LTDA assumiu o ônus de entregar as moedas vendidas pela correspondente e,
diante de tamanha responsabilidade, instituiu poderes fiscalizatórios, de
modo que o risco da atividade e de eventual falha na fiscalização da
correspondente não pode ser transferido ao consumidor, mormente diante da
exclusividade estabelecida, para que, a partir de
as moedas
17/02/2020,
fossem entregues de apenas em nome da corretora.
Assim, considerando que a obrigação recairia sobre si, deveria a corretora
ter averiguado as obrigações assumidas pela correspondente, bem como sua
regular atuação. E, eventual não exercício do referido poder fiscalizatório
não exonera a corretora das obrigações assumidas por sua correspondente.
Ademais, a apelante recebeu da IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO
LTDA o valor de R$50.000,00 a título de caução garantia, justamente para
assegurar o cumprimento das obrigações assumidas pela correspondente (ID
24883474 – Pág.
).
13/14
Assim, não há dúvida que a apelante está legitimada a responder
solidariamente pelos danos experimentados pelo consumidor.
Não se desconhece o entendimento exarado por esta Sexta Turma em sede de
cognição perfunctória quando do julgamento do Agravo de Instrumento no
0710115-72.2020.8.07.0000, referente a outra demanda que envolve a
UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. Confira-se:
(...)
Contudo, aprofundando a questão e diante dos aspectos do contrato de
convênio celebrado entre as rés e da relação existe entre as partes,
especialmente o fato de que as moedas deveriam ser entregues durante a
vigência do contrato de convênio, não é possível adotar aquele entendimento.
Deve-se seguir, desse modo, a linha de raciocínio traçada no acórdão que
julgou o Agravo de Instrumento 0711414- 84.2020.8.07.0000, extraído da
presente demanda. Senão vejamos:
(...)
Resta afastada, da mesma forma, a alegação de que, por não ter realizado
serviços diretos aos consumidores, não se aplicariam as normas
consumeristas ao caso.
Não prevalece, portanto, a tese de ilegitimidade passiva.
DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS
Igualmente sem razão à apelante neste tópico.
Infere-se dos autos que o autor, ora apelado, depositou o importância de
R$11.934,00, em
(ID 24882738), referente à compra de moeda
28/01/2020
estrangeira, a saber, €2.700,00, a serem recebidos no dia
na
24/03/2020,
agência da ré IEX no Terraço Shopping, Octogonal,
(ID
Brasília/DF
24882737).
Tendo em vista que a obrigação não foi cumprida, o recorrido ANTÔNIO,
após não mais conseguir contato com as rés, ajuizou a presente ação.
Pugna a apelante pela nulidade do contrato firmado pelo autor, ora apelado,
por se tratar de operação ilegal de câmbio, tendo em vista o descumprimento
das resoluções

e
todas do Banco Central. Alega
3.568/08, 3.691/13
3.954/11,
que as demais rés agiram de forma independente, à margem do contrato de
correspondência cambial, e que as operações realizadas não guardam
qualquer relação com o vínculo jurídico estabelecido entre as empresas.
Ademais, alega a culpa exclusiva do consumidor ao assumir os riscos de
negócio ilícito.
Documento eletrônico VDA54669769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:37
Código de Controle do Documento: 5d51ff65-7a35-4694-8766-e6361c47f445

O artigo 6o, inciso III, da
estabelece que é direito básico do
lei 8.078/90,
consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e
serviços. Já o artigo 14, caput, do mesmo diploma legal, disciplina que o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos.
É, portanto, dever do fornecedor disponibilizar informações claras e
completas ao consumidor, de modo que a decisão pela compra ou não seja
feita de maneira informada, sem gerar prejuízos inesperados.
No caso dos autos, as rés IEX e J&B não só descumpriram o seu dever de
informação, mas também ofertaram a comercialização de moeda estrangeira
em desobediência às normas estabelecidas pelo Banco Central. Houve,
portanto, grave falha no serviço prestado, o que atrai a responsabilidade
objetiva dos fornecedores, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do
Consumidor.
A violação do dever de informação fere o princípio da transparência e da
boa-fé objetiva, que exigem, em todas as fases da contratação, conduta leal,
sem abusos, dos contratantes, os quais devem observar as normas aplicáveis
ao caso.
Assim, em face da responsabilidade objetiva de todos os fornecedores, não há
que falar que a invalidade do contrato impossibilita qualquer análise de
responsabilidade sobre eventual inadimplemento. Além disso, não pode a
apelante negar seu vínculo com a operação em análise, tendo em vista que as
rés IEX e J&B não podem atuar no mercado cambial em nome próprio,
operando, portanto, como correspondentes da recorrente. Tampouco pode
alegar a culpa exclusiva dos consumidores, sem qualquer comprovação de
má-fé.
Nos termos do artigo 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor, é direito
básico do consumidor a reparação de danos patrimoniais sofridos. Além
disso, conforme o artigo 884, do Código Civil, aquele que, sem justa causa,
se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente
auferido, feita a atualização dos valores monetários.
Dessa forma, sendo incontroversa nos autos a irregularidade dos serviços
oferecidos pelas empresas rés IEX e J&B, bem como o inadimplemento da
obrigação contratada, configurou-se o enriquecimento sem causa, havendo o
dever de ressarcimento ao autor, ora apelado.
Colaciono alguns julgados desta Corte de Justiça:
(...)
Quanto à alegação de que a obrigação não foi cumprida por caso fortuito ou
força maior, qual seja, a pandemia da COVID-19, melhor sorte não ostenta a
apelante.
É certo que a crise sanitária causada pela pandemia da COVID-19 alterou
bastante a dinâmica negocial em todos os ramos da economia. Todavia, não
configura, por si só, motivo apto para excluir a responsabilidade civil no
âmbito das obrigações pecuniárias, especialmente quando não exposto, de
modo concreto, em que medida a conjuntura econômica decorrente da
pandemia impactou no adimplemento obrigacional.
Ademais, como já estabelecido, a responsabilidade das empresas rés não
advém apenas do inadimplemento da obrigação pactuada, mas também da
violação positiva do dever de informação, da irregularidade do contrato
firmado e do enriquecimento ilícito das fornecedoras.
Por outro lado, não prevalece o argumento da apelante quanto à existência
de grupo econômico, isto porque a condenação solidária da recorrente
decorre do fato de integrar a cadeia de fornecimento, nos termos do artigo
7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Por igual motivo,
não há que falar em responsabilidade subsidiária, mas solidária.
Corretamente afastada pela sentença recorrida, portanto, a pretensão de
exclusão de responsabilidade da apelante.

Ao rejeitar o recurso de embargos de declaração, a Corte local acrescentou (fls. 603-
606):
Documento eletrônico VDA54669769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:37
Código de Controle do Documento: 5d51ff65-7a35-4694-8766-e6361c47f445

A questão relativa à responsabilidade da empresa foi examinada à luz do que
estabelece, de maneira muito específica, a Resolução n°
do
3.954/2011,
Banco Central do Brasil, que, em seu artigo 2°, prescreve que o
correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante,
que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e
usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a
confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do
contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação
relativa a essas transações.
Some-se a isso a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso
vertente, do que decorre a responsabilidade objetiva e solidária de todos os
integrantes da cadeia de fornecimento por eventuais danos causados ao
consumidor. O voto condutor do aresto considerou a alegação de que os
serviços não foram prestados diretamente aos consumidores pela empresa
embargada, rejeitando-a, todavia, justamente diante da regra de
solidariedade. Assim constou no julgado:
(...)
Também à luz dos preceitos do Código de Defesa do Consumidor foi
analisada a tese de invalidade do contrato e, sobre este ponto, concluiu-se
que o vício imputado ao negócio jurídico não teria o condão de impossibilitar
a responsabilidade. Confira-se:
(...)

Do quanto transcrito, é possível constatar que a Corte de origem julgou a questão à
luz dos princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor, por identificar consumidor e
fornecedor no caso.
Referiu o Tribunal local que a recorrente firmou contrato de convênio de
correspondente cambiário com a empresa ré IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO
LTDA. E relativamente à responsabilidade da instituição contratante, ora recorrente, em virtude
do atendimento prestado pelo correspondente, citou o disposto no artigo 2o da Resolução
BACEN no
que alude que o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da
3.954/2011,
instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos
clientes e usuários por meio do contratado.
Entendeu a Corte de origem que, como a ré IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E
TURISMO LTDA atuava como correspondente cambial da recorrente e, como a própria
recorrente afirmou, as empresas correspondentes não são autorizadas a operar em nome próprio,
assentou o Tribunal local ser certo que a recorrente integra a cadeia de prestação dos serviços
cambiais dispensados ao recorrido, sendo responsável por eventuais danos causados ao
consumidor.
Afirmou o Tribunal
que no contrato celebrado entre a IEX AGÊNCIA DE
a quo
VIAGENS E TURISMO LTDA e a recorrente (cláusula 18) foi previsto que a correspondente
atuaria em regime de exclusividade para a corretora recorrente, sob pena de multa, de modo que
a entrega das moedas devidas ao recorrido somente poderia ocorrer com a intervenção da
recorrente.
Consignou também a Corte de origem que nos termos da cláusula sétima do contrato
firmado entre as partes, a recorrente possuía amplos poderes fiscalizatórios sobre as atividades
Documento eletrônico VDA54669769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:37
Código de Controle do Documento: 5d51ff65-7a35-4694-8766-e6361c47f445

da IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, de modo que obteve ou poderia ter
obtido acesso a todos os compromissos assumidos anteriormente pela correspondente e que, pelo
regime regulatório ao qual se submetem, deveriam ser implementados pela recorrente.
Referiu o Tribunal local que eventual não exercício do referido poder fiscalizatório
não exonera a recorrente das obrigações assumidas por sua correspondente. E lembrou a Corte a
que a recorrente recebeu da IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA o valor de
quo
R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de caução garantia, justamente para assegurar o
cumprimento das obrigações assumidas pela correspondente.
Asseverou a Corte local ser direito básico do consumidor a informação adequada e
clara sobre os diferentes produtos e serviços, de modo que a decisão pela compra ou não seja
feita de maneira informada, sem gerar prejuízos inesperados. Referiu também que o fornecedor
de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
E assentou o Tribunal local que as rés IEX e J&B não só descumpriram o seu dever
de informação, mas também ofertaram a comercialização de moeda estrangeira em
desobediência às normas estabelecidas pelo Banco Central, o que configurou grave falha no
serviço prestado, a atrair a responsabilidade objetiva dos fornecedores, nos termos do artigo
14 do Código de Defesa do Consumidor.
Consignou o Tribunal
que a violação do dever de informação fere o princípio
a quo
da transparência e da boa-fé objetiva, que exigem, em todas as fases da contratação, conduta
leal, sem abusos, dos contratantes, os quais devem observar as normas aplicáveis ao caso. Nesse
norte, entendeu o Tribunal local que, em face da responsabilidade objetiva de todos os
fornecedores, não haveria que se falar que a invalidade do contrato impossibilitaria qualquer
análise de responsabilidade sobre eventual inadimplemento. Lembrou a Corte local que não
poderia a recorrente negar seu vínculo com a operação em análise, tendo em vista que as rés IEX
e J&B não poderiam atuar no mercado cambial em nome próprio, operando como
correspondentes da recorrente. E assentou a Corte de origem que a recorrente tampouco poderia
alegar a culpa exclusiva do consumidor, sem qualquer comprovação de má-fé.
Referenciou a Corte de origem que nos termos do artigo 6o, VI, do CDC, é direito
básico do consumidor a reparação de danos patrimoniais sofridos e, nos termos do
do
art. 884
Código Civil, aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a
restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.
Concluiu o Tribunal de origem ser incontroversa nos autos a irregularidade dos
serviços oferecidos pelas empresas rés IEX e J&B, bem como o inadimplemento da obrigação
contratada, configurando-se enriquecimento sem causa, havendo o dever de ressarcimento ao
autor/recorrido.
Ainda, assentou que a responsabilidade das empresas rés não advém apenas do
inadimplemento da obrigação pactuada, mas também da violação positiva do dever de
informação, da irregularidade do contrato firmado e do enriquecimento ilícito das fornecedoras.
Pois bem.
Documento eletrônico VDA54669769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:37
Código de Controle do Documento: 5d51ff65-7a35-4694-8766-e6361c47f445

No presente caso, o acórdão recorrido consignou, de modo expresso, que a parte
adquiriu moeda estrangeira das empresas J&B Viagens e IEX Câmbio e que a
autora/recorrida
ora recorrente, então denominada União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., mantinha
convênio de correspondente cambial com a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. à época
em que a moeda deveria ser disponibilizada à parte autora/recorrida.
Nesta senda, com fundamento no conjunto probatório, a Corte de origem concluiu
que incumbia à instituição contratante fiscalizar as correspondentes e garantir a regularidade e
fidedignidade das operações por elas executadas, nos termos do art. 2o da Resolução BACEN n.
e consoante possibilitado no contrato firmado entre as partes (notadamente na
3.954/2011,
cláusula sétima). Assentou, ainda, que o inadimplemento decorreu de circunstância alheia ao
consumidor, afastando a tese de culpa exclusiva do adquirente e a alegação de inexistência de
vínculo entre as empresas.
Desse modo, a responsabilidade solidária atribuída à corretora decorreria de
premissas fáticas e contratuais definidas soberanamente pelo Tribunal de origem, com amparo
no Código de Defesa do Consumidor e na regulamentação do Banco Central do Brasil.
A tentativa de afastar a responsabilidade solidária da corretora demandaria o
reexame do acervo fático-probatório e a interpretação de cláusulas contratuais que regulam o
vínculo entre a instituição financeira e suas correspondentes, providência vedada na via do
recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Não bastasse, ainda que ultrapassado esse óbice, o Tribunal de origem, à luz das
provas constantes dos autos, assentou que a recorrente integrava a cadeia de fornecimento de
serviços e que a relação jurídica ostentava natureza consumerista, aplicando, por isso, o art. 14
do CDC e o art. 2o da Resolução
do Banco Central do Brasil, o qual atribui à
3.954/2011
instituição contratante responsabilidade integral pelo atendimento realizado por intermédio do
correspondente.
Nesse sentido, a revisão desse entendimento pressuporia nova valoração da moldura
fática delineada, providência inviável nesta instância.
Entender de modo diverso do quanto decidido em sentença e pela Corte de origem
demandaria reexaminar fatos e provas.
Nessa linha de intelecção, é de competência exclusiva das instâncias ordinárias a
apreciação do conjunto fático-probatório da lide. E a Súmula 7 do STJ veda o reexame de fatos e
provas em sede de recurso especial.
Frise-se que todos os fatos do processo devem ser fixados pelos magistrados de
primeira e segunda instâncias com espeque, por óbvio, nos elementos probatórios coligidos nos
autos. Apenas em caso de má valoração de provas seria possível afastar a incidência da Súmula
7.
No caso dos autos, não cabe fazer incursões nos autos originários, a fim de adotar
conclusão distinta da que chegou a Corte de origem. Nessa linha de intelecção:

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS. VÍCIO DE PRODUTO. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA54669769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:37
Código de Controle do Documento: 5d51ff65-7a35-4694-8766-e6361c47f445

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial, em ação de reparação de danos em que se busca a restituição do
valor pago por veículo com vício não sanado no prazo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora tem direito à
restituição do valor pago pelo veículo, considerando que o vício não foi
sanado no prazo legal de 30 dias, mas que foi utilizado por três anos após o
conserto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem concluiu que a devolução do valor pago após o
defeito ter sido sanado e o veículo ter sido utilizado por três anos
configuraria enriquecimento ilícito por parte do consumidor, evidenciando
abuso de direito e violação do princípio da boa-fé.
4. A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a possibilidade de
afastar a pretensão de restituição integral dos valores pagos quando o prazo
legal para reparo é excedido, mas o vício é solucionado de forma satisfatória
e o consumidor retira e utiliza o veículo por um longo período após o
conserto o que, diante das peculiaridades constatadas, torna proporcional a
pretensão resolutiva. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
5. Rever o entendimento acerca das premissas firmadas com base na análise
do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. Não se conhece do
recurso especial quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ). 2. A pretensão de
".
reexame de prova não enseja recurso especial (Súmula n. 7 do STJ)
Dispositivos relevantes citados: CDC,
§ 1o, II. Jurisprudência
art. 18,
relevante citada: STJ, AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.302.338/SC,
Marco
Buzzi,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,

16/3/2020;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.673.107/BA,
julgado em
STJ, AgInt no
relator
21/9/2017;
AREsp n. 2.329.940/MG,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
"
4/9/2023.
(AgInt no
relator Ministro
,
REsp n. 2.198.620/PR,
João Otávio de Noronha
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025. Grifo nosso

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial, o qual foi interposto com fundamento no art. 105, inciso III,
"a" e "c" da Constituição Federal, contra acórdão que desproveu apelação
cível sobre honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) a uniformidade da base de cálculo dos
honorários sucumbenciais; e (ii) a proporcionalidade relacionada à efetiva
parte vencida na demanda.
III. Razões de decidir
3.
A fixação de honorários sucumbenciais deve observar a
proporcionalidade, aplicando-se a regra do
§ 2o, do CPC, sobre o
art. 85,
valor da condenação para pedidos julgados procedentes e sobre o valor
atualizado da causa para pedidos julgados improcedentes.
4. A pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial, conforme a
Súmula 7 do STJ, sendo inviável a revisão do quadro fático-probatório
.
nesta instância
5. A divergência jurisprudencial não foi comprovada adequadamente, pois
não houve cotejo analítico dos acórdãos confrontados, conforme exigido
pelos artigos 1029, §§1o e 2o, do CPC, e 255, §1o, do RISTJ. IV. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial não conhecido."
Documento eletrônico VDA54669769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:37
Código de Controle do Documento: 5d51ff65-7a35-4694-8766-e6361c47f445

(
relatora Ministra
, Terceira
AREsp n. 2.901.246/PR,
Daniela Teixeira
Turma, julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
4/9/2025. Grifo nosso

Consigne-se também que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
consolidado de que a aferição da participação da fornecedora ou intermediária na cadeia de
consumo implica revisão de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial, via
estreita, relembre-se. Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CARÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO NÃO OBSERVADAS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE
JUSTIFICADO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. SÚMULAS 5 E
AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO
7/STJ.
FORÇA
MAIOR
OU
ATUAÇÃO
EXCLUSIVA
DO
CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA SOLIDARIEDADE. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há nenhuma omissão, obscuridade, contradição ou carência de
fundamentação a ser sanada no julgamento do Tribunal de origem, portanto
inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa ao
do
art. 1.022
CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida,
sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao
postulado pela parte insurgente.
2. A segunda instância concluiu que era caso de aplicação do Código de
Defesa do Consumidor para reger a relação contratual. Justificou o aresto
se tratar de relação de consumo e que houve o inadimplemento do serviço
cambial contratado, a atrair a aplicação do
o do CDC e dos arts. 2o e 4o
art. 7
da Resolução n. 3.954 do Bacen. Essas ponderações foram extraídas da
análise de fatos, provas e termos contratuais, a atrair a aplicação das
Súmulas 5 e
que incidem sobre ambas as alíneas do permissivo
7/STJ,
.
constitucional
3. É sabido que "esta Corte Superior entende ser objetiva a
responsabilidade do fornecedor no caso de defeito na prestação do serviço,
desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente
de consumo ou o fato do serviço, ressalvadas as hipóteses de culpa
exclusiva do consumidor ou de causas excludentes de responsabilidade
genérica, como força maior ou caso fortuito externo. É solidária a
responsabilidade objetiva entre os fornecedores participantes e favorecidos
na mesma cadeia de fornecimento de produtos ou serviços. Incidência da
" (AgInt no
relator Ministro Raul
Súmula 83/STJ
AREsp n. 1.598.606/RJ,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
23/11/2020,
17/12/2020)
4. Ausente um quadro de configuração de caso
maior ou
fortuito/força
ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, não cabe falar em exclusão
da responsabilidade solidária. Dessa forma, o acórdão está em sintonia com
.
a jurisprudência desta Corte Superior – Súmula 83/STJ
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 2.371.722/DF,
Marco Aurélio Bellizze
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
30/10/2023,
3/11/2023. Grifei

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. COMPRA
E
VENDA
DE
MOEDA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
FORNECEDOR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTEGRANTE
DA
CADEIA
DE
CONSUMO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REINTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
E
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DISSÍDIO
PRETORIANO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso
especial impugnou devidamente a decisão que inadmitiu o apelo nobre,
exarada na eg. Instância a quo. Novo exame do feito.
Documento eletrônico VDA54669769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:37
Código de Controle do Documento: 5d51ff65-7a35-4694-8766-e6361c47f445

2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório
carreado aos autos, concluiu que, nos termos do CDC, em virtude da sua
posição na cadeia de fornecimento do serviço, a ora recorrente responde de
forma solidária pela reparação de danos sofridos pelo consumidor
decorrentes da operação do contrato de compra de moeda estrangeira que
.
originou o litígio A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as
circunstâncias do caso concreto, demandaria reinterpretação de cláusulas
contratuais e revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de
.
recurso especial, consoante preconizam as Súmulas 5 e 7, ambas do STJ
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento."
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 2.043.890/DF,
Raul Araújo
Turma, julgado em
DJe de
)
8/8/2022,
26/8/2022. Grifei

Em face do exposto, inexistindo omissão e estando o acórdão de origem em
conformidade com a jurisprudência consolidada desta Corte Especial, é de rigor o
reconhecimento da incidência das Súmulas 5, 7 e
à espécie.
83/STJ
Por fim, a recorrente alegou ofensa ao
§ 2o, do CPC, pois a multa por
art. 1.026,
embargos declaratórios teria sido indevidamente aplicada, já que os embargos teriam buscado
sanar omissões e prequestionar matérias federais, sem caráter manifestamente protelatório.
Acerca da alegação da parte recorrente, cumpre transcrever as razões do Tribunal de
origem para a aplicação da multa em espeque (fls. 603-606):

Logo, o que se percebe da leitura da minuta recursal, a rigor, é o inequívoco
interesse da recorrente em alterar, à míngua dos vícios elencados no artigo
1.022, do Código de Processo Civil, a conclusão alcançada na decisão
censurada, pretensão que não encontra cabimento na via estreita dos
embargos de declaração.
Não obstante a clareza do pronunciamento jurisdicional, a recorrente opôs
embargos de declaração de caráter manifestamente protelatórios. Com isto,
apenas retarda a prestação jurisdicional e movimenta desnecessariamente a
máquina do Poder Judiciário.
Desse modo, deve ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil. Diz a norma:
(...)
A intenção dessa multa é impedir que as partes abusem do direito de
recorrer, utilizando desta faculdade para protelar a solução do litígio. Além
do mais, visa racionalizar a atuação do Judiciário, evitando a movimentação
desnecessária de toda a máquina pública (juiz, serventuários, partes,
procuradores), que já se encontra abarrotada de milhares de outros
processos.
É razoável, para a finalidade da multa, o percentual de 1,5% sobre o valor
atualizado da causa (R$11.934,00).

Como se vê, considerou a Corte local que a recorrente pretendeu, inequivocamente,
modificar a decisão por via inadequada, apesar da clareza do pronunciamento jurisdicional,
retardando a prestação jurisdicional e movimentando desnecessariamente a máquina do Poder
Judiciário.
A omissão alegada não foi reconhecida na origem, tampouco nesta via do recurso
especial, não tendo sido opostos os embargos para fins de prequestionamento.
E para alterar as conclusões da Corte Estadual acerca do caráter protelatório dos
embargos opostos seria necessário reexaminar o acervo fático-probatório, o que encontra óbice
na Súmula 7 deste STJ. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54669769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:37
Código de Controle do Documento: 5d51ff65-7a35-4694-8766-e6361c47f445

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO. INVENTÁRIO. IPTU.
PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. PAGAMENTO PELO
INVENTARIANTE. DIREITO DE REGRESSO. MULTA.
§ 2o, DO
ART. 1.026,
CPC. SÚMULA 7/STJ.
(...)
6. A Corte estadual, soberana no exame do acervo fático-probatório dos
autos, entendeu pelo intuito protelatório dos embargos de declaração, razão
pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no
§ 2o,
art. 1.026,
.
do CPC de 2015 encontra óbice na Súmula 7 desta Corte
Recurso especial parcialmente conhecido e improvido."
(
relator Ministro
, Terceira Turma,
REsp n. 2.211.260/SP,
Humberto Martins
julgado em
DJEN de
)
20/10/2025,
23/10/2025. Grifei

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. MULTA DO
§ 2o, DO
INTUITO
ART. 1.026,
CPC/2015.
PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A Corte local, com base nos elementos de provas dos autos, concluiu que
os embargos de declaração manejados se revestiam de cunho manifestamente
protelatório, na medida em que objetivam o reexame de matéria já decidida,
ocasionando, portanto, o retardamento da prestação jurisdicional, razão pela
qual foi aplicada multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.
2. Alterar o entendimento firmado no aresto impugnado a respeito do
caráter protelatório dos Embargos de Declaração, demanda a análise do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de Recurso
.
Especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
,
REsp n. 2.118.435/SE,
Teodoro Silva Santos
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
4/12/2024,
9/12/2024. Grifei

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DCLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA
ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
(...)
3. Com efeito, verifica-se que o acórdão recorrido, no ponto, amolda-se ao
entendimento desta Corte Superior, segundo o qual a reiteração dos
argumentos já repelidos em decisão anterior configura o caráter protelatório
a ensejar a aplicação da multa do
§2o, do
art. 1026,
CPC/15.
3.1. Ainda que ultrapassado o referido óbice, o Tribunal estadual, soberano
no exame do acervo fático-probatório dos autos, entendeu pelo evidente
intuito protelatório dos embargos de declaração, razão pela qual a
pretensão de afastamento da multa prevista no
§ 2o, do CPC de
art. 1.026,
.
2015 encontra óbice na Súmula 7 desta Corte
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
,
AREsp n. 1.907.949/SP,
Marco Buzzi
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
13/12/2021,
16/12/2021. Grifei
Ante o exposto, o agravo deve ser conhecido para se negar provimento ao recurso
especial.
Considerando que a decisão recorrida foi publicada sob a égide do
que o
CPC/2015,
recurso foi integralmente desprovido e que houve condenação em honorários advocatícios desde
a origem no feito em que interposto o recurso, majora-se a verba honorária fixada em desfavor
da parte recorrente de 11% (onze por cento) para 12% (doze por cento).
É o voto.
Documento eletrônico VDA54669769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:37
Código de Controle do Documento: 5d51ff65-7a35-4694-8766-e6361c47f445

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.051.370 / DF
Número Registro: 2022/0005768-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07118928920208070001 7118928920208070001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INVEST CORRETORA DE CAMBIO LTDA
OUTRO
NOME
: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA
ADVOGADOS : JONAS ROBERTO WENTZ - RS049387
AFONSO BARBOSA RIBEIRO NETO - RS087151
AGRAVADO
: ANTONIO CUNHA BORGES
ADVOGADOS : ALBERTO EMANUEL ALBERTIN MALTA - DF046056
JÚLIA VITÓRIA SCARTEZINI DA SILVA - DF066908
INTERES.
: J & B VIAGENS E TURISMO LTDA
INTERES.
: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
ADVOGADO
: MIGUEL ALFREDO DE OLIVEIRA JUNIOR - DF012163A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CÂMBIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55077599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:57
Código de Controle do Documento: 5b8f31b1-5755-4f28-b6d3-2106ec5bcf98

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:57
Código de Controle do Documento: 5b8f31b1-5755-4f28-b6d3-2106ec5bcf98